Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração opostos por Sigma Agropecuária Ltda.. contra decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
A embargante alega a existência de omissão no acórdão, porquanto não há que se falar em deserção do recurso de agravo de instrumento interposto, posto que recolheu o preparo dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 2o, parágrafo único, da Portaria no 844/2018-PRES.
A embargada apresentou contrarrazões (ID. 32936478).
É o que merece registro.
Decido.
O art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Não obstante, a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, conceda à parte o prazo máximo de cinco dias para a juntada da comprovação do preparo no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.” (destaquei)
Com efeito, como se verifica, o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, e somente pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias, o que não ocorreu na hipótese.
Registra-se, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil no tocante à data de pagamento.
O presente Agravo de Instrumento fora distribuído dia 23/01/2020, no entanto, a guia de recolhimento fora arrecada no dia 27/01/2020, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) (ID. 31284477).
Desta forma, apesar da agravante juntar aos autos o comprovante de pagamento dentro do quinquídio, como o recolhimento ocorreu em data diversa da interposição do presente recurso, de forma simples, foi oportunizada a regularização e o complemento do pagamento, sob pena de deserção.
A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOME CARE DIETA ENTERAL – PREPARO RECOLHIDO EM DATA POSTERIOR AO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA PELO RECORRENTE – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A parte recorrente não efetuou o preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, sendo instada a comprovar o recolhimento, nos termos previstos no NCPC. Realizado o recolhimento do preparo recursal de forma simples, quando deveria ter sido recolhido em dobro, tal como prevê o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, verifica-se a deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO”. (Agravo de Instrumento No 70074841800, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 31/08/2017).” (AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESERTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que ao ser intimada para efetuar o pagamento em dobro, a Embargante recolheu na forma simples, conforme comprovante juntado no Id. 2546287, situação que inviabilizou o seguimento recursal e impõe a manutenção da decisão embargada.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) (destaquei)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREPARO – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - AGRAVO CONSIDERADO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Ante a ausência de preparo, imperioso o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento do recurso.”(AGRAVO DE INSTRUMENTO CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) (destaquei)
Assim, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não há como acolher a pretensão da embargante.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo a determinação para efetuar o recolhimento em dobro do valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
P. I. C.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator